Tribunal: TJSP
Processo: 2145739-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145739-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente EDSON
FREIRES e Impetrante MAYCON PATRICK MARTINS, é impetrado MMJD DA
UNIDADE REGIONAL DO DEECRIM DA 10a RAJ - SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145739-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14496
2
Habeas corpus no 2145739-72.2020.8.26.0000
Comarca: Queluz
Impetrante: Maycon Patrick Martins
Paciente: Edson Freires
Voto n. 14496
Habeas corpus. Execução Penal. Paciente beneficiado com a
progressão ao regime semiaberto. Aguardando transferência.
Constrangimento ilegal configurado. Aplicação da exegese contida
na Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Ordem concedida,
parcialmente.
Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de EDSON
FREIRES.
Aduz que o paciente foi promovido ao cumprimento de pena em
regime semiaberto, mas permanece até o presente momento em regime fechado.
Requer sua progressão efetiva, liminarmente, ou ao menos a
concessão do cumprimento de prisão domiciliar até que haja vaga no regime adequado.
A liminar foi indeferida (fls. 37/38), vieram aos autos as
informações (fls. 41/51) e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 54/57).
É o relatório.
O impetrante requereu a fixação da prisão domiciliar para o
paciente, ante a ausência de vaga em estabelecimento próprio ao cumprimento do regime
semiaberto, considerando o fato de que permanece em penitenciária.
É cediço que a falta de estabelecimento penal adequado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145739-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14496
3
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, tendo em vista a
violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade (cf. art. 5o, incisos
XLVI e XXXIX, da Constituição Federal), caracterizando-se, portanto, sem mais bastar, o
excesso de execução.
As informações prestadas pela autoridade impetrada apontam ter o
paciente pleno direito ao cumprimento de sua reprimenda no regime intermediário, e que
houve tal determinação, mas sem fixação de prazo concreto para tanto.
Importante ponderar que a às fls. 32/34 houve decisão ordenando a
suspensão da transferência para o regime intermediário, em incompreensível postura,
mesmo diante da situação de pandemia vivenciada, a qual não justifica a retirada do direito
de progressão de regime e, quando muito, possibilita a soltura antecipada.
Como reflexo da norma constitucional que ordena, como referido, a
individualização da pena, não mais será possível, em contrapartida, que o sentenciado
aguarde oportunidade para transferência, como se tratasse de mera expectativa de direito.
Com isso, atribui-se valia e efetividade às decisões judiciais, não permitindo que sejam
desrespeitadas ou ignoradas.
Destarte, ao ente estatal, responsável pela administração
penitenciária, incumbe observar a determinação judicial, não se podendo admitir, sob o
argumento da inexistência de vaga ou pandemia, que o reeducando permaneça no regime
mais severo do que aquele determinado, como forma de justificar a desídia ou inoperância
para as coisas afeitas à administração pública. Não é recomendável, pois, a possibilidade de
se proceder a uma lista de espera para o cumprimento da lei e da decisão judicial. Nessa
esteira de raciocínio, patente a inércia estatal em providenciar, com a presteza necessária, a
transferência do preso para o regime semiaberto e, em caso de não existência de local
adequado para isso, é de se permitir, em caráter excepcional e provisório, que o paciente
aguarde, em sua residência, a vaga para ser levado àquele regime carcerário.
Aliás, toda fundamentação é ratificada pela recente Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145739-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14496
4
Vinculante no 56 do E. Supremo Tribunal Federal, o que ressalta o apontado
constrangimento ilegal. Confira-se:
“A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros
fixados no RE 641.320/RS”.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem,
determinando que a d. Autoridade impetrada, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as
providências necessárias para a transferência do paciente a estabelecimento adequado ao
regime prisional para o qual recebeu o benefício da progressão, sendo que, no caso de
descumprimento da ordem no prazo mencionado deverá ele aguardar vaga em sua
residência, dando-se efetivo cumprimento à Súmula Vinculante 56 do C. Supremo
Tribunal Federal, sem prejuízo da apuração de responsabilidade.
Nesta
eventualidade,
deverá
o
paciente
ser
monitorado
eletronicamente para que se garanta o cumprimento da prisão em regime domiciliar até a
abertura de vaga no regime adequado.
Oficie-se, COM URGÊNCIA.
Reinaldo Cintra
Relator